Tribunal: TCU
Processo: 040.208/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.208/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Vieira Faria (XXX.640.917-XX); Caio Barbosa de Azevedo Torres (XXX.851.927-XX); Claudio dos Santos Junior (XXX.062.775-XX); Diana Maria Trigueiro Mesquita (XXX.372.153-XX); Edieliton Etiene Lima (XXX.977.662-XX); Joao Aluizio Ferraz Gonzaga Bezerra (XXX.804.744-XX); Marcos Antonio Alcantara de Freitas (XXX.673.054-XX); Sillas Santana Coelho (XXX.405.455-XX); Tiago Marvila Gomes (XXX.069.637-XX); Vinicius Menezes Borges (XXX.812.175-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.